Tribunal: TJSP
Processo: 2197955-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMPREGADOS PÚBLICOS – IAMSPE – QUINQUÊNIOS – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO – Decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Trabalhista – Descabimento – Tema no 1.143 do STF pendente de julgamento – Causa de pedir que se apoia em legislação estadual aplicável aos servidores públicos estaduais – Competência da Justiça Estadual – Precedentes desta

Ementa:
EMPREGADOS PÚBLICOS – IAMSPE – QUINQUÊNIOS – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO – Decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Trabalhista – Descabimento – Tema no 1.143 do STF pendente de julgamento – Causa de pedir que se apoia em legislação estadual aplicável aos servidores públicos estaduais – Competência da Justiça Estadual – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.